Tribunal: TJSP
Processo: 1016603-87.2016.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. Impetrante que requer o fornecimento dos medicamentos Invokama, Diamicron, Glifaje XR, Galvus e Insulina NPH (uso subcutâneo), para tratamento de diabetes mellitus. Sentença que concedeu parcialmente a ordem, determinando o fornecimento apenas da insulina. Reforma. Cabimento. Direito líquido e certo demonstrado. Inicial que traz

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. Impetrante que requer o fornecimento dos medicamentos Invokama, Diamicron, Glifaje XR, Galvus e Insulina NPH (uso subcutâneo), para tratamento de diabetes mellitus. Sentença que concedeu parcialmente a ordem, determinando o fornecimento apenas da insulina. Reforma. Cabimento. Direito líquido e certo demonstrado. Inicial que traz documentos com legitimidade probante suficiente para se aferir a imprescindibilidade do tratamento de saúde, bem como a hipossuficiência do impetrante para aquisição dos medicamentos. Necessidade de fornecimento de todos os medicamentos descritos na inicial. Direito à saúde previsto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Inaplicabilidade, ademais, da tese fixada no Tema 106 do STJ. Precedentes. Sentença reformada em parte, para julgar a ação totalmente procedente. Recurso da ré e remessa necessária não providos. Recurso do autor provido.